Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-55.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029762-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN FERREIRA MARTINS - CPF: 039.826.861-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega insuficiência de provas e pleiteia absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo para sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por elementos como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que confirmam a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos coerentes e firmes dos policiais que presenciaram o réu descartando a mochila com entorpecentes, bem como pelos apetrechos típicos de traficância encontrados no local.

A negativa do acusado em relação à prática delitiva não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, que sustentam de forma uníssona a versão apresentada pelos agentes estatais.

Conforme jurisprudência consolidada, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar a condenação, sendo presumida sua veracidade na ausência de indícios de má-fé ou irregularidade.

O crime de tráfico de drogas, sendo de ação múltipla, consuma-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo suficiente a prática de "trazer consigo" a droga, conforme demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O delito de tráfico de drogas caracteriza-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização.

Os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 195200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 3.5.12; TJMT, Enunciado Criminal 08, N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, DJE 21.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Allan Ferreira Martins
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 220202198).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 228152681).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Allan Ferreira Martins
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...)
Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1029762- 55.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 17h00min, na Rua 1, s/n (Prédios abandonados em obras), no bairro Novo Mundo em Várzea Grande/MT, o denunciado ALLAN FERREIRA MARTINS trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim como, se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. 2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento por um residencial invadido no endereço supracitado, quando visualizaram o denunciado ALLAN, que ao perceber a presença da equipe policial, empreendeu fuga em meio as habitações e dispensou uma mochila vermelha. 3) Foi realizado o cerco e a abordagem do denunciado, ocasião em que foi localizada a quantia de R$ 120,00 (cento e cinte reais) em seu bolso. Ao verificar o conteúdo da mochila descartada, os agentes localizaram 1 (um) tablete de maconha, 11 (onze) porções de cocaína, 2 (duas) balanças digitais, 1(um) carretel de linha, 1 (uma) colher, 1 (uma) faca, 1 (um) medidor artesanal e 2 (duas) tesouras, com resquícios dos entorpecentes. 4) Infere-se ainda, que durante a abordagem ALLAN resistiu ativamente a prisão, impondo-se fisicamente contra os policiais, sendo necessário o uso de força. 5) Em razão desses fatos o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, negou a propriedade das drogas e a prática dos crimes. (ID 127625507).”

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo ao apelante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Conforme relatado, a defesa do apelante busca a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Todavia, o pleito defensivo não prospera
.

Ao contrário do alegado de defesa, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 220201718), boletim de ocorrência n. 2023.224929 (id. 220201719), termo de exibição e apreensão (id. 220201722), laudo pericial (ids. 220201733), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de 18,11 g (dezoito gramas e onze centigramas) de cocaína e 268,66 g (duzentos e sessenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas), além dos petrechos típicos de traficância (balanças, rolos de linha, medidor artesanal e 2 tesouras, com resquícios dos entorpecentes), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, em juízo, o réu negou qualquer posse ou propriedades das drogas, alegando que os agentes “apareceram” com as drogas na delegacia e o incriminaram.

Todavia, a sua versão restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Extrajudicialmente, os policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Donizete Barbosa Ricarte declararam:

“QUE o Depoente estava em patrulhamento por um Residencial em construção que fora invadido por várias famílias, Residencial este ao lado do Bairro José Carlos Guimarães;
QUE visualizou um indivíduo que ao perceber a presença Policial empreendeu fuga correndo em meio as habitações; QUE foi feito o cerco e o mesmo foi capturado; QUE no momento da fuga, o referido suspeito que estava de camiseta amarela e calça jeans arremessou uma mochila vermelha, que após cerca de trezentos metros de acompanhamento a pé o suspeito foi abordado e foi localizado a quantia de R$ 120,00 em espécie no bolso; QUE a equipe retornou no sentido percorrido pelo suspeito onde foi localizada a mochila dispensada pelo mesmo e ao verificar seu conteúdo foram encontrados apetrechos utilizados para a manipulação de entorpecentes como linha, colher, faca, balança, um tablete de substância Análoga à Maconha e Onze porções de substâncias análogas à cocaína; QUE diante do exposto, foi dado voz de prisão ao suspeito ALLAN FERREIRA MARTINS e em seguida foi encaminhado para esta Central de Flagrantes com o uso de algemas e apresentado sem lesões corporais visíveis para providências
; QUE durante a abordagem, o suspeito resistiu ativamente a prisão, impondo-se fisicamente contra a Guarnição, sendo necessário o uso de força moderada para realizar a abordagem, bem como não obedecia as ordens legais emanadas pela equipe. policial; QUE foi feita uma diligencia no Bairro Jacarandá e nos fundos do Bairro onde o suspeito relatou que tinha residência no local, porém nada foi localizado, após isso falou que morava no Bairro Nova Esperança e indagado sobre o que estava fazendo no local da abordagem (predinhos ocupados), não soube explicar; QUE em checagem via CIOSP, foi constatado que o Suspeito possui diversas passagens criminais pelo crime de Tráfico ilícito de Drogas e Cinco mandados de prisão compridos/revogados;”

Durante a fase instrutória, as testemunhas confirmaram as declarações feitas anteriormente na fase extrajudicial. Afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado na área mencionada. Ao notar a presença dos policiais, o acusado tentou fugir e abandonou uma mochila vermelha. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem e, ao vasculharem o local onde a mochila foi descartada, encontraram substâncias ilícitas juntamente com outros itens.

Deste modo, os depoimentos prestados pelos agentes estatais foram uníssonos nas duas fases da persecução penal e estão alinhados com as demais provas amealhadas aos autos, não havendo dúvida da prática do crime imputado ao recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) (Destaquei)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Aliás, agiu com acerto o juízo sentenciante ao destacar que “
as circunstancias da ocorrência indicam que o acusado “trazia consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, o tráfico de drogas se consumou por meio do núcleo verbal, “trazer consigo”, ante a ação, de levar de um lugar para outro, porém com a relação de proximidade física entre a droga e o agente, consistente nas drogas encontradas dentro da mochila vermelha que trazia consigo
.” (Id. 220202187).

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Ademais, friso que embora o acusado afirme que foi vítima de flagrante forjado, ao argumento de que os policiais “apareceram” com a droga, não há nos autos elementos probatórios que o respaldem, tratando-se de meras alegações.

Dessa forma, o pedido de absolvição pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam cabalmente a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024